Tribunal: TJDFT
Processo: 0741447-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0741447-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: LAMARTINE MARTINS SANDES D E S P A C H O Faculto à parte agravante justificar o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, eis que a decisão atacada se refere ao indeferimento de nova intimação da parte ré para indicar a localização do veículo e não está prevista no rol do art. 1.015, do CPC, a teor dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator